Tribunal: TJPA
Processo: 0008367-82.2016.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÃNCIA. PENA DE MULTA. ALTERAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUMENTO DA FRAÃÃO DE DIMINUIÃÃO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RELEVÃNCIA. REDUÃÃO OPERADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÃVEL. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. DETRAÃÃO. ANÃLISE INVIÃVEL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o do rÃ©u quando as provas do processo demonstram a traficÃ¢ncia.2.O trÃ¡fico de drogas Ã© tipo misto alternativo, ou de aÃ§Ã£o mÃºltipla, dentre elas, âter em depÃ3sitoâ substÃ¢ncia entorpecente, sendo que a prÃ¡tica de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.3.NÃ£o hÃ¡ como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da funÃ§Ã£o pÃºblica, vez que estÃ£o revestidas de presunÃ§Ã£o de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em JuÃzo, sob a garantia do contraditÃ3rio. Precedentes.4.De acordo com a orientaÃ§Ã£o do Supremo Tribunal Federal, a valoraÃ§Ã£o da natureza e quantidade da substÃ¢ncia entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixaÃ§Ã£o de pena-base acima do piso legal deve basear-se nesses dois vetores conjuntamente.5.Uma vez que o legislador previu somente os pressupostos para a incidÃªncia do benefÃcio legal deixando, contudo, de estabelecer os parÃ¢metros para a escolha entre a menor e a maior fraÃ§Ã£o indicadas para a mitigaÃ§Ã£o da incidÃªncia do parÃ¡grafo 4Âº do artigo 33 da Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstÃ¢ncias judicias previstas no artigo 59 do CP, bem como a natureza e a quantidade de droga apreendida. Precedentes.6.No presente caso, inexiste ilegalidade na aplicaÃ§Ã£o do redutor no patamar mÃ©dio de 1/4 (um quarto), dada a quantidade e natureza da substÃ¢ncia entorpecente apreendida com o apelante â 14 (quatorze) âinvÃ3lucros de cocaÃna.7.IncabÃvel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos jÃ¡ que a pena do rÃ©u ultrapassa o requisito legal exigido no artigo 44, I e III do CP, para tal substituiÃ§Ã£o.8.InviÃ¡vel o pedido de progressÃ£o de regime â detraÃ§Ã£o da pena â jÃ¡ que tal anÃ¡lise deve ser realizada pelo juÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alÃnea âcâ, da Lei de ExecuÃ§Ãμes Penais.9.Ã inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matÃ©ria deveria ter sido trazida ao exame da instÃ¢ncia superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA.10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008367-82.2016.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE ORIGEM: ÓBIDOS
APELANTE: WILDER SIQUEIRA AZEVEDO - Adv. Carlos Magno Sarrazin e outro
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RELEVÂNCIA. REDUÇÃO OPERADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INAPLICABILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Inviável a absolvição do réu quando as provas do processo demonstram a traficância.
2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, dentre elas, ¿ter em depósito¿ substância entorpecente, sendo que a prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal deve basear-se nesses dois vetores conjuntamente.
5.

Uma vez que o legislador previu somente os pressupostos para a incidência do benefício legal deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior fração indicadas para a mitigação da incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do CP, bem como a natureza e a quantidade de droga apreendida. Precedentes.
6.

No presente caso, inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar médio de 1/4 (um quarto), dada a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida com o apelante - 14 (quatorze) ¿invólucros de cocaína.
7.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já que a pena do réu ultrapassa o requisito legal exigido no artigo 44, I e III do CP, para tal substituição.
8.

Inviável o pedido de progressão de regime - detração da pena - já que tal análise deve ser realizada pelo juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da Lei de Execuções Penais.
9.

É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo advogado Carlos Magno Sarrazin, e outro, contra sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Óbidos, que condenou o réu
WILDER SIQUEIRA AZEVEDO
ao cumprimento da pena de
4 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias- multa,
em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Aduziu a inicial acusatória, em síntese, que no dia 11 de novembro de 2016, por volta das 06horas, por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do réu, foram encontrados 14 (quatorze) invólucros contendo substância esbranquiçada com forte odor análogo à ¿pedra de crack¿ escondido dentro de um recipiente plástico.

O réu foi prese em flagrante.

A denúncia foi recebida (fl.61), o processo transcorreu dentro da normalidade e, às fls. 120/124 foi prolatada sentença condenatória, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 136/154), requer: a) pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; b) adequação da dosimetria da pena para o mínimo legal, bem como que seja feita a detração da pena e alteração do regime; c) aumento do
quantum
de redução da pena pelo reconhecimento do privilégio em 2/6 (dois sextos); d) diminuição da pena de multa; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; f) que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
Parquet
requereu a manutenção da decisão em todos os seus termos (fls. 156/161).

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde à fl. 168, encaminhei ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e no mérito que seja negado provimento ao apelo do réu (fls. 170/177).

É o relatório.

À revisão da Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém (PA), 30 de julho de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Requer a defesa: a) pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; b) adequação da dosimetria da pena para o mínimo legal, bem como que seja feita a detração da pena; c) aumento do
quantum
de redução da pena pelo reconhecimento do privilégio; d) diminuição da pena de multa ante a hipossuficiência do réu; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; f) que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Adianto, desde já, que o recurso merece ser improvido.

Pois bem, conforme relatado, no dia 11/11/2016, o apelante Wilder Siqueira de Azevedo, foi preso em flagrante, após cumprimento de mandado judicial, onde policiais encontraram, em sua residência, 14 (quatorze) invólucros contendo entorpecente com princípio ativo da Benzoilmetilecgonina (cocaína).

Compulsando os autos, constato, que de fato, a condenação foi alicerçada com fulcro no depoimento dos policiais que apreenderam a referida droga e efetuaram a prisão em flagrante.

Contudo, não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tão pouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, vez que a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

O policial militar
ARTHUR PETER VINHOTE DE VASCONCELOS
, afirmou, em juízo, que só de operação planejada no último ano foram 3 vezes na casa do acusado, ressaltando que no dia da operação era o responsável pelo cumprimento do mandado de busca na casa do acusado, que foi encontrado no quintal uma certa quantidade de droga, e que a droga estava em uma sacola, que a quantidade de drogas era quatorze, que apenas o réu estava em casa. (mídia fl. 78)

O também Agente Policial,
RAIMUNDO EDILSON SILVA AMARAK,
sob o crivo do contraditório, corroborou as declarações acima narradas, enfatizando que no local estava apenas o réu, e que lá encontraram no quintal os 14 (quatorze) invólucros de entorpecente (análogo a cocaína) dentro de um potinho (mídia fl. 78):

Portanto, verifica-se em perfeita coesão as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, vez que a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobre o assunto:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO APLICADO O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.
I.

Ao contrário do alegado pela defesa, o arcabouço probatório é claro ao apontar a ocorrência do crime de tráfico de drogas. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial, que atestou positivo para cocaína. No que tange a autoria, apesar do apelante ter afirmado que pretendia utilizar a droga para consumo próprio, os policiais Marcelino Girard Reimão e Dirceu da Veiga Miranda, que efetuaram a prisão em flagrante, esclareceram em juízo que vizinhos do imóvel teriam afirmado que ali havia um trânsito muito grande de pessoas, evidenciando que no local se desenvolviam negócios ilícitos. A versão da acusação foi corroborada não apenas pelo laudo pericial, como também pelos depoimentos dos policiais e também pelas declarações dos vizinhos do recorrente, que já vinham desconfiando da mercancia de drogas desenvolvida por ele. Sabe-se que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são meios idôneos para fundamentar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, como, aliás, ocorre no caso em apreço. Na hipótese, vê-se que o julgador, ao condenar o recorrente por tráfico de drogas, observou a quantidade da substância entorpecente e o local onde se desenvolvia a ação delituosa, tudo em cotejo com denúncias anônimas de vizinhos, que apontaram a existência de tráfico nas redondezas. Logo, não há porquê se falar em desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Precedentes; (...)
II.

Recurso improvido, mas de ofício realizada a adequação de regime, impondo o semiaberto para cumprimento de pena. Unânime;(2018.02905920-77, 193.547, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-20)

Assim sendo, não havendo nos autos qualquer indício seguro de que tais agentes da lei tenham ocultado ou dito inverdades, tais testemunhos merecem todo o crédito, devendo ser analisados no processo como os de qualquer outro depoimento.

Por outro lado, é sempre bom lembrar que, embora o réu, no presente caso, não tenha sido preso em flagrante comercializando entorpecentes, este seria desnecessário para a configuração do ilícito, vez que, como é cediço, não se faz necessário que o acusado seja pego comercializando entorpecente, bastando apenas que a sua conduta se amolde a um dos verbos do tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, " o que se verifica in
casu
, a figura típica de ¿ter em depósito¿ as substâncias entorpecentes apreendidas.

Inviável, assim, se acolher o pedido de absolvição do réu do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.
Da dosimetria da pena:

Em resumo, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo,
enfatizando que houve dupla valoração de uma mesma circunstância, o que configura
bis in idem
.

Quanto ao tema, vejamos o trecho da sentença na parte questionada:
¿Quanto aos elementos do art. 42 da lei 11.343.2006, observo que a
NATUREZA
(cocaína) da droga apreendida é desfavorável ao réu, uma vez que se trata de droga considerada pesada, alto teor tóxico e superlativa lesividade para o organismo, com poder grave dependência química. A
QUANTIDADE
também era razoável (14 papelotes) pesando no total 3 gramas.
A
CULPABILIDADE
é normal à espécie delituosa; não registra
ANTECEDENTES CRIMINAIS,
poucos elementos foram coletados a respeito de sua
CONDUTA SOCIAL
E
PERSONALIDADE
, razão pela qual deixo de valorá-las; os
MOTIVOS
do crime é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; as
CIRCUNSTÂNCIAS
, isto é, os elementos incidentais não participantes da estrutura do tipo, não implicam valoração negativa, sendo que a quantidade e natureza da droga já foram devidamente valoradas diante do preceituado no artigo 42 da lei 11.343/2006; não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as
CONSEQÜÊNCIAS
do crime. Não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; deve-se desconsiderar o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, que no caso é o próprio Estado.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual
FIXO
a
PENA-BASE
privativa de liberdade em
5 ANOS e 5 meses DE RECLUS
¿
O
e ao pagamento de
500 DIAS-MULTA
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.
Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.
Concorre, outrossim, conforme acima evidenciado e fundamentado, a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, razão pela qual
DIMINUO
a pena no patamar de 1/4, passando a dosá-la em

4 ANOS E 22 DIAS e 375 DIAS- MULTA,
mantendo-se o valor anteriormente fixado.
Por não concorrerem causas de aumento de pena, fica o réu
CONDENADO DEFINITIVAMENTE
em
4 ANOS E 22 DIAS e 375 DIAS- MULTA,
mantendo-se o valor anteriormente fixado¿
.

Como se vê, entre o mínimo de 05 (cinco) anos e o máximo de 15 (quinze) anos, a pena base foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, diante da valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/06, conforme a seguinte fundamentação:
¿
¿Quanto aos elementos do art. 42 da lei 11.343.2006, observo que a
NATUREZA
(cocaína) da droga apreendida é desfavorável ao réu, uma vez que se trata de droga considerada pesada, alto teor tóxico e superlativa lesividade para o organismo, com poder grave dependência química. A
QUANTIDADE
também era razoável (14 papelotes) pesando no total 3 gramas.¿

Tenho, que a quantidade - 3 gramas (três) gramas não pode ser tida por ínfima na medida em que produziu 14 (quatorze) papelotes, assim como tenho que a natureza altamente viciante e lesiva da droga - cocaína - autorizam a exasperação da pena em 05 (cinco) meses do mínimo legal, já que se mostra justa, razoável e proporcional, além de muito bem fundamentada pelo magistrado.

Por outro lado, não há que se falar em
bis in idem
já que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 autoriza que o magistrado na fixação das penas, considere com
¿preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou o produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿

De outra banda, não há que modificar a pena de multa vez que fixada no mínimo legal.

No mesmo sentido, entendo que o
quantum
utilizado pelo magistrado para reduzir a pena pelo reconhecimento do privilégio (§4º do art. 33 da lei de drogas) resta justo, adequado e não merece reparos.

Como cediço, nos termos do artigo acima delineado, os condenados pelo crime de tráfico de entorpecente terão a pena reduzida de 1/6 a 2/3 quando estes forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Nossos Tribunais Superiores, tem decidido, também, que na falta de indicação pelo legislador, de balizas para
o quantum
de redução, a natureza e a quantidade de drogas apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da aplicação da causa de diminuição de pena quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecente, sendo que a natureza do entorpecente - cocaína, altamente viciante, também autoriza a redução do
quantum
de redução de pena, o que ocorreu no presente caso.

Cito decisão do Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com o entendimento:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MULA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PREPONDERÂNCIA. POSSIBILIDADE. (...) ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÃO VÁLIDA
. [...]
6. Devidamente fundamentada a aplicação da fração mínima de 1/6 pelo reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a sua revisão exigiria o reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
[...]
8. Recurso do Ministério Público Federal improvido e recurso da defesa parcialmente provido. (REsp 1568954/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016).

Dessa forma, se mostra acertada a conclusão do juízo
a quo
no sentido de reduzir a pena no patamar de 1/4 (um quarto) ante a incidência do §4º do art. 33 da Lei de drogas.

Por outro lado, tenho que
não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já que a pena do réu ultrapassa o requisito legal exigido no artigo 44, I e III do CP, para tal substituição.

De outro turno, quanto ao pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto - detração da pena - consigno que esse é um direito do apenado, nos moldes do artigo 42 do Código Penal, contudo, a implementação desse direito deve ser realizada pelo juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da Lei de Execuções Penais.

Nesses termos, rejeito as teses aventadas, e mantenho a condenação do réu em todos os seus termos.

Por fim, a defesa pleiteou a devolução do seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação. Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o apelante ingressar com
Habeas Corpus,
objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator